Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742677-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MACIEL ASEVEDO AGRAVADO: L S DE MELO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Daniel Maciel Asevedo contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de diligência via SNIPER e destacou os requisitos necessários à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0716902-85.2018.8.07.0001, ID no 171482586). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO